Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721778-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP AGRAVADO: HENRIQUE CONSTANTINO D E C I S Ã O Recebidas as contrarrazões (ID 18260876). INDEFIRO o pedido da petição de ID 18341115, de apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, na via estreita e limitada do agravo de instrumento, por falta de amparo legal (vide art. 937, do CPC), não se adequando o caso à hipótese do inciso VIII. Intime-se. Preclusa, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator